Tribunal: TJMT
Processo: 1004049-66.2020.8.11.0040
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004049-66.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARLON GABRIEL FRIED GALBINO - CPF: 045.404.151-90 (APELADO), VALTER BRUNE MARTINS FERNANDES - CPF: 950.269.322-15 (APELADO), JOANIR ALVES DE ALMEIDA - CPF: 632.229.651-53 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WANDERSON COSTA DA CONCEICAO - CPF: 069.631.771-04 (APELANTE), VANDERLY RUDGE GNOATO - CPF: 368.772.639-87 (ADVOGADO), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (ADVOGADO), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (ADVOGADO), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARLON GABRIEL FRIED GALBINO - CPF: 045.404.151-90 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. TENTATIVA DE ROUBO SIMPLES.
1.

DESCLASSIFICAÇÃO
. FURTO SIMPLES NA FORMA TENTADA. IMPROCEDÊNCIA. DISPUTA CORPORAL PELA POSSE DO BEM. ELEMENTARES ESPECIALIZANTES. GRAVE AMEAÇA E VIOLÊNCIA. TIPIFICAÇÃO MANTIDA.
2.

AUMENTO DO GRAU DE REDUÇÃO DE PENA DECORRENTE DA TENTATIVA.
DESCABIMENTO.

CONDUTA DELITIVA ESTEVE MUITO PRÓXIMA DE PERCORRER TODO O
ITER CRIMINIS
. ESCALA MÍNIMA MANTIDA.

APELO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.
Os
atos de tomar o aparelho celular das mãos da vítima e dizer: “perdeu, perdeu” e ameaçar lhe dar um tiro durante a disputa corporal travada pela posse do bem, refletem o emprego das elementares
violência
e
grave ameaça
do crime roubo e obstam a desclassificação da conduta para o delito de furto na forma tentada.

2.
Se a conduta ilícita esteve muito próxima de atingir sua derradeira fase, só não se consumando graças à reação imediata da vítima e à aproximação de populares, afigura-se correta a redução da pena, em razão da tentativa (art. 14, inc. II, do CP), no grau mínimo previsto em lei (1/3).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Wanderson Costa da Conceição
foi condenado à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão em regime aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, porque teria praticado o crime de
Tentativa de Roubo Simples
(art. 157,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do CP).

Inconformado, almeja a
desclassificação
da conduta para o crime de
Tentativa de Furto Simples
(art. 155,
caput
, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP), e a
ponderação na escala máxima
(2/3) do grau de diminuição de pena decorrente da tentativa (ID 88572491).

Contrarrazões pelo
desprovimento
do apelo (ID 88572495).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, apesar de não colacionar a ementa do seu entendimento, lançou parecer opinando pelo
desprovimento
do recurso (ID 93385494).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 14 de julho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021